Tribunal: STF
Processo: HC 56619
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-17
Data de publicação: 1978-11-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.
JA ESTANDO FORMALIZADO, PELO GOVERNO REQUERENTE, O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO, FICA PREJUDICADA A QUESTÃO DE SABER - PARA A CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS - SE A PRISÃO PREVENTIVA FOI, OU NÃO, SOLICITADA
POR AUTORIDADE ESTRANGEIRA COMPETENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.